Tribunal: TJBA
Processo: 8065387-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065387-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: AFONSO NOBRE NEVES e outros (9)

Advogado(s)
:
BRUNO LAGO HEITZ, JANAINA ALMEIDA DE CARVALHO PEREIRA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. APLICABILIDADE DO ART. 373, §1º, DO CPC E ART. 6º, VIII, DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Prado, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes nº 8000660-73.2024.8.05.0203, proposta por pescadores e marisqueiros atingidos pelo rompimento da Barragem do Fundão, ocorrido em 05/11/2015, deferiu a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de que há evidente desigualdade entre as partes e dificuldade da parte autora no acesso a elementos probatórios relacionados ao evento danoso.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em avaliar a legalidade e adequação da inversão do ônus da prova deferida na origem, tendo em vista a alegada complexidade do caso, a assimetria entre as partes e o suposto enquadramento da relação jurídica no âmbito das normas de proteção ao consumidor e ao meio ambiente.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Processo Civil, em seu art. 373, §1º, autoriza a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança nas alegações da parte e quando esta estiver em situação de desvantagem na produção da prova.

4.
A jurisprudência do STJ, especialmente por meio da Súmula 618, reconhece a aplicabilidade da inversão do ônus da prova nas ações relativas à degradação ambiental.

5.
Os autores, ainda que não tenham participado de relação de consumo direta, são equiparados a consumidores nos termos do art. 17 do CDC, por serem vítimas do evento danoso causado por suposto defeito na prestação do serviço das rés.

6.
A decisão recorrida realizou redistribuição pontual do encargo probatório, restringindo a incumbência das rés à demonstração da ausência de responsabilidade pelo desastre, sem eximir os autores de sua obrigação de produzir prova mínima das alegações.

7.
A alegação de “prova diabólica” não se sustenta, pois a medida visa reequilibrar a relação processual diante da hipossuficiência técnica e informacional dos autores.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a inversão do ônus da prova em ação indenizatória por desastre ambiental quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora. 2. Aplica-se a inversão do ônus da prova também nas demandas ambientais, conforme Súmula 618/STJ, ainda que ausente relação de consumo direta."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8065387-34.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, SAMARCO MINERACAO S.A.,

e Agravados, AFONSO NOBRE NEVES e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça